Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700392-33.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: H. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA DA SILVA MOREIRA D E S P A C H O Em face da possibilidade de os embargos terem efeitos infringentes, manifeste-se o embargado no prazo legal. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator